Tribunal: TJMT
Processo: 1034903-52.2023.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034903-52.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GILBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 786.800.771-00 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), GILBERTO RAMOS DA SILVA - CPF: 786.800.771-00 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVE -. RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRESENÇA DE ANIMAL DOMÉSTICO EM RODOVIA PEDAGIADA - TEMA 1.122 DO STJ - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - DANOS MATERIAIS. –CONFIGURAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pela Concessionária Rota do Oeste S/A e pelo autor Gilberto Ramos da Silva contra sentença que a condenou a indenizar danos materiais decorrentes de acidente de trânsito causado pela presença de animal doméstico na pista de rodovia pedagiada. A parte autora, Gilberto Ramos da Silva, requereu reparação por danos materiais e morais devido à colisão ocorrida no dia 09/10/2022, na BR-364, envolvendo um boi.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas pela apelante;

(ii) a responsabilidade civil da concessionária pelo ressarcimento de danos materiais e a caracterização ou não de danos morais em favor do recorrido.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa foi afastado, pois o juízo de origem, com base no art. 370 do CPC/2015, considerou as provas constantes nos autos suficientes para o julgamento do mérito, fundamentando a dispensabilidade de dilação probatória.

4. Quanto ao mérito, aplica-se o entendimento consolidado pelo Tema 1.122 do STJ:
"As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento
."

5. O conjunto probatório demonstra a ocorrência do acidente e o nexo de causalidade com a omissão da concessionária, que possui o dever de zelar pela segurança do tráfego. O ressarcimento de R$ 5.505,00, pelos danos materiais comprovados, é devido.

6. O dano moral foi afastado, pois não ficou configurado sofrimento ou abalo emocional que extrapolasse os prejuízos patrimoniais, sendo inaplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
em acidentes de trânsito sem vítimas ou lesões.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos conhecido e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade das concessionárias de rodovias por danos materiais decorrentes da presença de animais domésticos na pista de rolamento é objetiva, independentemente da comprovação de culpa.

2. A configuração do dano moral exige comprovação de prejuízo extrapatrimonial efetivo, não sendo aplicável o dano moral in re ipsa em acidentes de trânsito sem vítimas."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Gilberto Ramos da Silva e Concessionária Rota do Oeste S/A,
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1034903-52.2023.8.11.0003, que julgou parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.505,00 (cinco mil, quinhentos e cinco reais) a título de danos materiais, consistente no reembolso das despesas com o conserto do veículo, atualizados com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante Gilberto Ramos da Silva insurge-se tão somente quanto ao cabimento da indenização por danos morais, em face da responsabilidade objetiva da concessionária, que é a responsável pelo trecho da Rodovia Pedágiada BR 364.

Argumenta que, no caso do acidente de trânsito na rodovia pedágiada, o dano moral é
in re ipsa
. Além disso, está devidamente comprovado que utilizava do veículo para seu labor.

Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentada em ID 224393710, pugnando pela manutenção da sentença.

Por outro lado, o Recurso da Concessionária Rota do Oeste S/A suscita, preliminarmente, a necessidade de sobrestar o feito, até o julgamento do Tema 1.122 pelo Superior Tribunal de Justiça. Que discute exatamente sobre a responsabilidade das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento, bem como a nulidade da sentença em face ao cerceamento de defesa, vez que não foi oportunizada a produção de provas requerida.

No mérito, a Apelante aduz que a decisão condenatória incorre em erro ao não reconhecer a ausência de responsabilidade, seja em razão do cumprimento de todas suas obrigações contratuais, porquanto não se pode verificar qualquer ato comissivo ou omissivo ilícito, seja em razão da culpa exclusiva de terceiro estar configurada.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente a Apelante argui o sobrestamento do feito até que seja julgado o Tema nº 1.122 do Superior Tribunal de Justiça, que afetou a questão discutida na presente lide ao rito dos recursos repetitivos, relativa à “responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões”.

Ocorre que, o Tema nº 1.122 foi recentemente julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 21/08/2024 e, portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito.

Preliminarmente, a Apelante Concessionária Rota do Oeste S/A suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de sua defesa, uma vez que não lhe fora oportunizada a produção de provas.

Sustenta que após a apresentação da impugnação à contestação o Magistrado Singular sentenciou o feito, sem abrir a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir.

Sem razão.

Isso porque, à luz do artigo 370 do Código de Processo Civil, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, que possui liberdade para apreciar as provas já carreadas nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado. Além disso, poderá indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Com efeito, o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julguem conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa.

No caso dos autos, o magistrado entendeu que o robusto conjunto probatório era suficiente para o seu convencimento e julgou antecipadamente a lide (Id 224393689).

Posteriormente à oposição dos embargos de declaração, concedeu à Apelante prazo para especificar a prova que pretendia realizar, informando à testemunha que pretendia ouvir e justificar sua relevância e pertinência (Id 224393696). Entretanto, embora a Apelante tenha manifestado nos autos (224393698), o Juízo entendeu que não seria necessária a dilação probatória para o deslinde da causa, mantendo a sentença.

Portanto, não há como acolher a tese da Apelante.

Quanto ao mérito dos autos, o cerce é aferir a responsabilidade da concessionária de rodovia no caso do acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento e, consequentemente o seu dever de reparar o dano material e indenizar a vítima pelos supostos danos moral.

Extrai dos autos que o autor Gilberto Ramos da Silva, no dia 09 de outubro de 2022, trafegava na BR 364, por volta do KM 364, quando foi surpreendido por um boi que atravessou a frente de seu veículo, acarretando danos no seu automóvel FIAT Uno Mille, placa NKA4991.

Argumenta que o acidente ocorreu diante da falta de sinalização e fiscalização no local. Que tentou o ressarcimento dos seus prejuízos de forma administrativa, porém não logrou êxito e, portanto, entrou com a presente ação.

Pois bem. Compulsando os autos verifica-se que não há controversa sobre a ocorrência do acidente. Além disso, as imagens (
224393652) e a Declaração prestada pela própria Rota do Oeste, informando que atendeu o autor na data do fato alegado, corroboram com a afirmação do autor que no dia 09/10/2022, quando trafegava na Rodovia BR 364 (trecho pedágiado), bateu em um animal doméstico (uma vaca), o que culminou em danos em seu veículo.

Sendo assim, como dito, o cerne é aferir a responsabilidade da concessionária de rodovia sobre o acidente, quando o fato é bater em animal doméstico.

Com efeito, a matéria foi recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Repetitivos n. 1.908.738/SP, Tema 1.122, em que concluiu que “
as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento.
”

Vejamos a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".

(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

Portanto, independentemente da tese da Apelante Rota do Oeste que tomou os cuidados com a pista, através das inspeções periódicas, o fato é que possui responsabilidade civil em reparar pelo dano material causado a vitima que trafegava naquele percurso e sofreu o acidente.

Ademais, a presença de animais na pista de rolamento da rodovia não se caracteriza como culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito ou força maior, ou seja, a responsabilidade do proprietário do animal não exclui a responsabilidade da rodovia, já que a concessionária, na condição de gerenciadora, deve zelar de forma efetiva e eficiente pela libre circulação na pista de rolamento.

Sendo assim, imperioso manter a sentença que a condenou no ressarcimento de R$ 5.505,00 (cinco mil, quinhentos e cinco reais) a título de danos materiais, que foram devidamente comprovados pelo autor (Id 224392799).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício
, in verbis:

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA PEDAGIADA. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que condenou concessionária de rodovia ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de acidente de trânsito causado pela presença de um animal na pista. A autora, seguradora, pleiteou ressarcimento em ação regressiva, com base no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188/STF.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de rodovia, na condição de prestadora de serviço público, responde objetivamente por danos decorrentes de acidente causado pela presença de animal na pista.

III. Razões de decidir

A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade da concessionária é fundamentada no risco inerente à atividade e no dever de garantir a segurança dos usuários, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988.

O STJ, no julgamento do Tema 1.122, consolidou entendimento de que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Concessionárias de rodovias respondem objetivamente pelos danos causados por acidentes envolvendo a presença de animais na pista, sendo insuficiente a alegação de impossibilidade de controle absoluto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.08.2024.

(N.U 1014750-78.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

Quanto à insurgência do autor, ora apelante, sobre o dano moral, tenho que razão não lhe assiste.

Como sabido, para configuração do dano moral necessário prova da conduta, do dano e do nexo causal, com a comprovação do sofrimento, humilhação e abalo emocional sofrido, que não restou demonstrado na hipótese.

Isso porque, embora haja a responsabilidade objetiva da concessionária, o dano moral não se presume. Sendo assim, é imprescindível que se traga prova cabal do alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado.

No caso, não há que se falar em aplicação do
dano in re ipsa,
por se tratar de acidente de trânsito sem vítimas ou qualquer lesão. E, ainda, não há comprovação de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial, motivo pelo qual não deve ser condenado à reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS – DESCABIMENTO

– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – TEMA 1.122 DO STJ – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração e acolhida a preliminar arguida.

2. As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais na pista de rolamento (Tema 1.122 do STJ).

3. Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo autor, decorrente do atropelamento de animal que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização por danos materiais.

4. Inexiste o dano moral, visto que se trata de acidente de trânsito sem vítimas, em que o autor não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.

5. Recurso parcialmente provido.- (N.U 1017062-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024)

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025